Tribunal: TJDFT
Processo: 0721708-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0721708-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSUE PINHEIRO DE MENDONCA JUNIOR AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JOSUE PINHEIRO DE MENDONCA JUNIOR contra decisão da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos do cumprimento provisório de sentença, 0706137-07.2022.8.07.0004, indeferiu o pedido de dispensa de caução para levantamento de valores bloqueados, via BACENJUD, a título de pagamento de honorários contratuais, nos seguintes termos: No caso, em que pese as razões da exequente, por se tratar de cumprimento provisório de sentença, é certo que o levantamento de valores depositados, antes da conversão em cumprimento definitivo, a qual depende do trânsito em julgado da ação principal, está condicionado à prestação de caução suficiente e idônea, nos termos do art. 520, IV, do CPC, conforme já ressaltado nos autos. Assim, não haverá dispensa de caução, por questões de segurança jurídica, e por se tratar de vultosa quantia que, caso levantado pela parte exequente e, posteriormente venha o título judicial ser modificado ou desconstituído, haverá enorme dificuldade de reembolso. Registro que, apesar do art. 521 do CPC prever hipóteses de dispensa da referida caução, trata-se de medida excepcional que deve ser interpretada restritivamente, observando-se a reversibilidade da medida e o retorno ao estado inicial do processo. No caso vertente, a exequente pleiteia o levantamento dos valores, bem como dos aos honorários advocatícios do terceiro interessado, alegadamente de natureza de verba de caráter alimentar, que se enquadrariam na hipótese de dispensa de caução do art. 521, I, do CPC. Entretanto, diante das especificidades da causa, faz-se necessária maior precaução para deferir o levantamento do valor depositado em juízo, haja vista que, conforme salientado acima, trata-se de quantia vultuosa, que acentua o risco de irreversibilidade da medida. Por esse motivo, entendo ser indispensável a prestação de caução suficiente e idônea, no valor da quantia que se persegue, para que possa haver o levantamento do montante depositado. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE DISPENSA DA CAUÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. RISCO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Em que pese o cumprimento provisório de honorários advocatícios configurar hipótese de débito de natureza alimentar (CPC 521, I), a exigência de caução será mantida quando da dispensa puder resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação (CPC 521, parágrafo único). 2. Na hipótese, o valor pretendido, qual seja, R$ 773.305,06 (setecentos e setenta e três mil, trezentos e cinco reais e seis centavos), representa elevada monta, o que pode inviabilizar a reparação do prejuízo caso haja modificação da sentença exequenda, razão pela qual é devida a caução para o levantamento do depósito judicial. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1636589, 07156752420228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no PJe: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o levantamento de valores. Gama-DF, DF, 11 de abril de 2023 13:36:20. ADRIANA MARIA DE FREITAS TAPETY Juíza de Direito Em suas razões afirma que o crédito perseguido é oriundo dos honorários advocatícios contratuais, portanto com natureza alimentar, razão pela qual entende ser dispensada a caução para expedição do alvará requerido, no patamar de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor total da dívida atualizada R$ 358.787,25 (trezentos e cinquenta e oito mil setecentos e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos), o que gera o montante de R$ 89.696,81 (oitenta e nove mil seiscentos e noventa e seis reais e oitenta e um centavos). Preparo recolhido. Decido. Cinge-se o agravo na análise de levantamento de valores a título de honorários advocatícios contratuais em sede de cumprimento provisório da sentença dispensando-se a caução. In casu, o cumprimento provisório da sentença em análise é oriundo o processo 0009211-23.2016.8.07.0004, no qual, o agravante atuou como procurador da 3a interessada deste agravo (MARIA NATIVIDADE DOS SANTOS) em ação de declaração de inexistência do débito c/c repetição do indébito, em razão da contratação fraudulenta de empréstimo consignado, ajuizada em desfavor da parte agravada (BANCO SANTANDER – BRASIL S.A). A petição inicial foi ajuizada 10/10/2016 (ID 47410197) com posterior prolação de sentença de mérito em 21/05/2018 (ID 47410186), julgando procedente em parte o pedido inicial para declarar a inexistência dos débitos relativos ao contrato fraudulento, bem como para condenar a restituição, na forma simples, dos valores indevidamente descontados no montante de R$ 143.881,25 à época da condenação. Apelação interposta por ambas as partes, a da parte autora, ora 3a interessada, teve provimento em parte para condenar a parte agravada ao pagamento em dobro do valor indevidamente descontado. Compulsando os autos de origem, extrai-se que o banco, ora agravo, interpôs REsp apenas no que diz respeito à repetição do indébito (ID 12653429, do processo originário 0009211-23.2016.8.07.0004). Destaca-se, ainda, que processo encontra-se sobrestado pela Presidência desta e. Corte aguardando julgamento do Tema 929 do STJ, desde 18/02/2019 (ID 12653456, do processo originário 0009211-23.2016.8.07.0004). Ainda nessa senda, verifica-se que o contrato de prestação de serviços e honorários advocatícios firmados entre o agravante e a 3a interessada (ID 47410185) previa em sua CLÁUSULA 2a que a remuneração seria 25% do montante condenatório lavrado em sentença em desfavor da parte agravada, devidamente corrigidos. Apresentado pedido de cumprimento provisório de sentença (0706137-7.2022.8.07.0004), oportunidade me que se bloqueou a quantia de R$ 686.994,48 das contas da parte devedora, ora agravada (ID 140496725, do processo de origem). Após, a análise dos fatos, entendo que, em análise preliminar, está presente a probabilidade do direito (levantamento de valores) mas não na quantia pleiteada. Conforme se observa dos autos de origem, a verba que se pede levantamento é oriunda de fixação de honorários advocatícios contratuais. Trata-se, portanto, de verba de natureza alimentar, que dispensa caução nos termos do inciso I, do art. 520 do Código de Processo Civil. Lado outro vislumbro que a parte agravante requer o levantamento da quantia de R$ 89.696,81. Ocorre que a não há comprovação, por ora, deste valor. Isto porque o valor bloqueado foi de R$ 686.994,48, sem outra comprovação de atualização do valor. Como ele pede o levantamento da parte incontroversa (ou seja, da restituição simples), temos que fazer cálculo aritmético de 25% da metade do valor bloqueado (R$ 343.497,24) que atinge o montante de R$ 85.874,31. Por fim, destaca-se que, em que pese a revogação do mandato da parte agravante, seu atual patrono reconheceu seu direito de levantamento dos honorários contratuais, conforme ID 134726880 do processo de origem. Pelo exposto, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR para autorizar o levantamento da quantia de R$ 85.874,31, a favor da parte agravante, sem a exigência de caução. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 28 de junho de 2023